Tribunal: TJSP
Processo: 1104763-36.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E CONFISSÃO DE DÍVIDA – COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇOS NA ÁREA ONDE SE SITUA PROPRIEDADE DO AUTOR - OBRIGAÇÃO QUE DECORRE DA LEI OU DA VONTADE DAS PARTES - TAXAS DE MANUTENÇÃO QUE NÃO OBRIGAM OS NÃO ASSOCIADOS OU OS QUE A ELA NÃO ANUÍRAM – TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E CONFISSÃO DE DÍVIDA – COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇOS NA ÁREA ONDE SE SITUA PROPRIEDADE DO AUTOR - OBRIGAÇÃO QUE DECORRE DA LEI OU DA VONTADE DAS PARTES - TAXAS DE MANUTENÇÃO QUE NÃO OBRIGAM OS NÃO ASSOCIADOS OU OS QUE A ELA NÃO ANUÍRAM – TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – AÇÃO IMPROCEDENTE – CONFISSÃO OBTIDA POR MEIO DE SIMULAÇÃO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - RECURSO NÃO PROVIDO.